Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-78.2020.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010203-78.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.861.161-13 (APELANTE), SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA
.
PARTICIPAÇÃO ATIVA EM FACÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06) e
integração a organização criminosa
(art. 2º da Lei 12.850/13), à pena de
08 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
510 dias-multa
.

2.
Fatos relevantes: (
i
)

abordagem policial após o apelante tentar se ocultar entre arbustos,
contexto em que houve a apreensão de
porção de maconha [4,2g]
,
porção de pasta base
de cocaína
[22,2g]
,
balança de precisão
,
pó
royal
para mistura de substâncias ilícitas
e
embalagens plásticas
; (
ii
)
apelante admitiu a propriedade apenas da maconha para consumo pessoal; (
iii
)
extração de dados do aparelho celular
do apelante
indicando a
sua
participação em grupo de
W
hats
A
pp composto por membros
de facção criminosa
, com conversas sobre atividades
internas
da facção, envio de “figurinhas” com simbologias da organização, referência à “lojinha aberta”
e orientação de que não era para fornecer senha do celular aos policiais
; (
iv
)
a
pelante
admitiu
o pagamento de
“
taxinha
” para atuar na traficância
em conversa de WhatsApp
e
recebeu
o estatuto da organização criminosa.

3.
Requerimento
s
do recurso: (
i
)
absolvição
dos delitos
por insuficiência probatória
;
(
ii
)
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei
n.
11.343/06
;
e

(
iii
)
reconhecimento do tráfico privilegiado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (
i
)

v
erificar se há prova suficiente da prática do
s crimes descritos nos art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 2° da Lei n. 12.850/13; (
ii
)
analisar se a pequena quantidade apreendida enseja desclassificação para uso próprio; e (
iii
) examinar
a possibilidade de
incidência do tráfico privilegiado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A apreensão de
pasta base de cocaína
, maconha, balança de precisão
e
embalagens plásticas, aliados aos depoimentos coerentes
dos policiais militares
, revelam
estrutura típica de preparação e fracionamento de drogas para venda
,
o que
comprova a prática do delito descrito no art. 33 da Lei n.
11.343/06 e afasta a
tese defensiva de uso pessoal.

6.
A perícia extraída do celular do apelante evidencia sua efetiva integração
à organização criminosa
, mediante participação em grupo formado por membros da facção, uso de símbolos e expressões típicas, admissão de estar “na ativa” e com a “
taxinha
” paga, além do recebimento do estatuto da organização, demonstrando vínculo estável e funcional
com o grupo criminoso.

7
.
Inviável o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, pois a integração a organização criminosa afasta requisito essencial do §

4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso

desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06,
art
s
. 28
e
33,
§ 4º; CPP, art. 386,
VII
; Lei n. 12.850/13
, art. 2°.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
Enunciados
n. 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recurso

de

apelação criminal interpost
o
pel
a

Defensoria Pública

em favor de
Janderson Gustavo Ferreira
d
a Silva

contra a sentença
do
Juízo da
5ª

Vara

Criminal
de
Sinop
, nos autos da ação penal n.
1010203-78.2020.8.11.0015
,
que
o
condenou pela prátic
a do
s
crime
s de integrar organização criminosa (
art.
2° da Lei n. 12.850/13
) e
tráfico
de entorpecentes
(art. 33

da Lei n. 11.343/06
)
,
à pena de

0
8
(
oito
) anos de reclusão
, em regime inicial

semiaberto
, e

5
1
0

(quinhentos
e dez
)

dias-multa

(id.
319980981
).

Nas
razões recursais
,
o apelante postula a absolvição
dos crimes imputados
em virtude da fragilidade probatória
,
em observância ao

art. 386,
VII
, do Código de Processo Penal
e
a
o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do
tráfico de entorpecentes
para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
.
Ainda, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado
por estarem preenchidos os requisitos legais

(id.
319980991
).

Em sede de

contrarrazões
,
o

Ministério Público

pugn
a
pelo desprovimento do recurso

(id.
319980996
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
provimento
do
recurso

(id.

327386398
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Janderson Gustavo Ferreira da Silva
, vulgo “Zoio”,
foi denunciado como incurso no crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte fato:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de abril de 2020, por volta das 22h30, na rua das Acalifas, nº 379, bairro Jardim das Violetas, em Sinop/MT, o denunciado JANDRESON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, vulgo “Zoio”, tinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (uma) porção, com massa líquida total de 22,2 g (vinte e quatro gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína e 01 (uma) porção com massa líquida total de 4,2 g (quatro gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Jardim das Violetas, quando se depararam com três indivíduos suspeitos, entre eles o indiciado JANDERSON, que tentou se esconder entre alguns arbustos em frente sua residência.

Diante de tais fatos, os policiais realizaram a devida abordagem e em buscas no local em que o denunciado tentou se esconder, lograram encontrar uma balança de precisão e uma porção de cocaína, que estavam escondidas no beiral da casa, sobre o forro. Ademais, embaixo de alguns arbustos no chão, os milicianos encontraram uma porção de maconha. Além dos entorpecentes, na residência havia um pote de fermento em pó de marca royal, usado para mistura e aumento do volume da cocaína, e um pacote contendo diversas embalagens plásticas, escondidos na parte inferior de uma mesa de sinuca.

Conforme laudo preliminar, as drogas encontradas na casa do denunciado totalizaram 22,2g de cocaína e 4,2g de maconha, e eram destinadas para comercialização por ele”
(id. 319979935).

Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia para também imputar ao apelante o delito de integrar organização criminosa (art. 2°,
caput
, da Lei n. 12.850/13), nestes termos:

“
Fato 02 – Artigo 2, caput, da Lei nº 12.850/2013: Consta que, de data inicial incerta, mas até 28 de abril de 2020, em Sinop/MT, o denunciado JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, além de outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Perscrutando o laudo pericial aportado no ID nº 60464019, resultante da análise realizada no conteúdo do aparelho celular do denunciado, verificou-se que este é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo função específica dentro da referida facção criminosa, consistente na venda de drogas.

Nesse sentido, observa-se que JANDERSON faz parte de um grupo de whatsapp chamado “157 de xoxota” em que os participantes se chamam de família e discutem assuntos relacionados ao Comando Vermelho. Inclusive, em uma das conversas, um dos integrantes afirma que mora em Nova Mutum/MT e se queixa que lá o PCC está dominando e que o Comando Vermelho não deveria deixar isso acontecer. Outro integrante diz que isso já está sendo resolvido, que eles estavam reunindo “um povo” para “subir lá”. Imagens mandadas no referido grupo: (...)

Além disso, em conversa com sua namorada, o réu confirma que paga “taxinha” para vender drogas, demonstrando que, de fato, comercializa entorpecentes para o Comando vermelho. Vejamos o diálogo nesse sentido: (...)

Por fim, em conversa com o contato “556699247580@s.whatsapp.net Maicom”, este envia para o imputado o estatuto do Comando Vermelho, na madrugada do dia 28/04/2020”
(id. 319980899).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 2°,
caput
, da Lei n. 12.850/13, à reprimenda de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
510
(quinhentos e dez)

dias-multa.

PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

Inconformada, a defesa sustenta a insuficiência de provas para amparar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Ressalta, em síntese, que o apelante admitiu a propriedade apenas da maconha para o seu consumo pessoal, porém alegou que a pasta base de cocaína, embalagens e balança de precisão foram encontrados no bar de sua residência, as quais não lhe pertencem.

Ademais, argumentou que a condenação pelo crime de integrar organização criminosa está baseada em meros indícios e suposições.

Após a detida análise, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento.

A
materialidade
dos crimes está demonstrada por meio do boletim de ocorrência (id. 319979936), auto de apreensão (id. 319979936), laudo de constatação e laudo pericial definitivo (ids. 319979936 e 319979947), bem como pelo laudo pericial relativo à extração de dados do aparelho celular (id. 319980889), que apontam a apreensão de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína [
22,2g
] e uma porção de maconha [
4,2g
], várias embalagens plásticas e balança de precisão.

A
autoria
do apelante está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, perícia técnica realizada em seu aparelho celular e pela prova oral judicializada.

Sob o crivo do contraditório,
João Batista de Assis Barroso
, policial militar, declarou que estavam em rondas quando visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, um tentou evadir-se da abordagem policial, razão pela qual foi feita busca pessoal e varredura no local.

Disse que foi encontrada uma porção de maconha atrás do arbusto, uma porção análoga à pasta base de cocaína no telhado e outras porções de entorpecentes em uma das caçapas da mesa de sinuca.

Relatou que os suspeitos estavam em frente à casa, numa espécie de barzinho, em frente a varanda onde havia uma mesa de sinuca, e que
Janderson
afirmou residir no local.

Asseverou que não havia movimento indicativo de que o bar estivesse em funcionamento, também não havia bebidas para comercialização. Tratava-se apenas de uma residência contendo uma mesa de bilhar na frente. As drogas estavam escondidas no “beiral” na parte da frente da casa e no quintal, embaixo de alguns arbustos.

Declarou, ainda, que na mesa de sinuca havia pó royal. Além dos entorpecentes, encontraram sacolas e embalagens plásticas, já individualizadas e prontas para venda.

Aduziu que havia substância análoga à maconha e pasta base, e que o acusado foi o único detido, pois, ao avistar os policiais, tentou correr e, em abordagem, admitiu que as drogas eram de sua propriedade.

O depoente relatou que não conhecia o acusado previamente, sendo esta ocorrência a primeira vez que o viu. Disse que não visualizou usuários no local, que a maconha estava acondicionada dentro de uma sacola e a pasta base envolvida em um vidro de pó royal (sentença, id. 319980981).

Em juízo,
Dioni Eduardo Bento de Camargo
, policial militar, declarou que estavam realizando rondas no bairro das Violetas quando, em determinada rua, avistaram três indivíduos em atitude suspeita, próximos a uma residência. Ao se aproximarem, um deles tentou correr e, em abordagem e buscas, encontraram as drogas apreendidas dentro da casa do indivíduo que correu.

Disse que os indivíduos não portavam nada de ilícito, e que dentro da casa do acusado
Janderson
tinha algumas porções de maconha ao lado de uma árvore e no forro da parte externa da casa havia outras porções de pasta base.

Relatou que na parte da frente da casa, que aparentava ser um bar, continha uma mesa de sinuca, onde localizaram pó royal e mais embalagens plásticas, utilizadas para individualizar as porções de drogas.
Janderson
informou que morava no local e que o seu avô era responsável pelo bar.

Declarou que, por ocasião da abordagem, estavam presentes o acusado, além de outros dois suspeitos, e
Janderson
assumiu integralmente a propriedade das drogas.

Em entrevista com os outros dois, foram muito dispersos, dizendo que só estavam lá conversando, motivo pelo qual não correram da polícia. Acrescentou que não sabe dizer acerca da vida pregressa do réu
Janderson
, pois não o conhecia anteriormente.

Segundo informou
Janderson
, ele morava ali com seus avós. Depois do incidente, não foi visualizada nenhuma outra atividade no bar e, pela aparência do local, o bar não estava em funcionamento, pois tudo aparentava estar desativado (sentença, id. 319980981).

O informante
Sebastião Pinheiro da Silva
, avô do apelante, declarou judicialmente que estava dormindo no momento da abordagem policial, que é o responsável por “tocar” o bar, e que nunca viu seu neto comercializando para ninguém, sequer sabia sobre isso, pois o neto não tem muita amizade com as pessoas e não havia movimento ali.

Disse que nunca houve frequência de usuários no local e não soube dizer se o réu era usuário de drogas ou não. Declarou que o réu não auxiliava no bar.

Interrogado em juízo,
Janderson
alegou que estava na frente de casa quando a viatura chegou, então se abaixou e se escondeu atrás do arbusto, pois estava com uma porção de maconha escondida na cintura, colocando-a atrás da planta.

Relatou que não correu, já que estava em frente da sua casa. Aduziu que o policial tirou um “saquinho” do bolso do outro menino, que acharam um pó royal dentro da caçapa da mesa de sinuca, além de algumas embalagens e várias sacolas dentro da mesa de sinuca.

Disse que os policiais perguntaram se as coisas eram suas e, como estavam em sua casa, assumiu tudo, porém afirma que era dono apenas da maconha e nunca usou pasta base.

Alegou que não sabia que a pasta base estava no forro no fundo de casa, que os policiais revistaram tanto a mesa de sinuca quanto o forro, que fica para fora do bar, em uma “fenda”.

Sobre o bar, disse que o avô abre no período da tarde, que é muito frequentado por trabalhadores que estão saindo do serviço, por volta das 20 horas, mas não tem atendido até tarde por conta do COVID.

Relatou que a rua é bastante movimentada e não sabe dizer de quem seria a porção de pasta base encontrada. Acredita que, como o forro é virado para o lado externo, de frente para a rua, alguém poderia ter escondido a droga ali.

Após o aditamento da denúncia, colheu-se o segundo interrogatório de
Janderson
, o qual

novamente

negou a autoria. Sobre a mensagem encontrada no grupo do “Comando Vermelho”, disse que estava tentando impressionar a namorada, pois tinha apenas 18 anos de idade à época.

Relatou que não é integrante de organização criminosa, que enviou essas mensagens porque queria impressioná-la, mas acabou se complicando.

Relata que foi colocado no grupo da facção por conta de uma briga que estava envolvido, que salvou algumas “figurinhas”, porém se esqueceu de sair do grupo e ficava lendo as conversas. Contudo, disse que nunca interagiu com os membros e, por nunca ter falado nada, não o tiraram de lá.

Alegou que a briga pela qual foi colocado no grupo não era entre facções, mas pessoal sua com alguns membros. Indagado porque teria enviado “bom dia tropa” no grupo, não soube explicar (sentença, id. 319980981).

Pois bem.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Na espécie, verifica-se que os policiais militares
João Batista de Assis Barroso
e
Dioni Eduardo Bento de Camargo
, ouvidos em juízo, relataram de forma coerente e harmônica que, ao realizarem rondas, avistaram o apelante em atitude suspeita, o qual tentou se ocultar entre arbustos ao perceber a aproximação da viatura.

Realizada a abordagem, os policiais localizaram, no exato local onde o recorrente se escondeu, uma porção de maconha e, no telhado, outra porção de pasta base de cocaína, além de embalagens plásticas e balança de precisão na mesa de sinuca em frente à residência, materiais típicos do fracionamento e preparo dos entorpecentes para comercialização.

Ressalte-se que, como informado pelos agentes estatais, o bar aparentava estar desativado, de modo que sequer encontraram bebidas no local, o que afasta a alegação defensiva de que a pasta base de cocaína poderia ser de outra pessoa ou algum cliente.

Ademais, a versão do apelante de que seria usuário apenas de maconha e que teria assumido a propriedade das drogas apenas por estarem em sua casa não encontra amparo em nenhum elemento objetivo dos autos. Pelo contrário, o cenário apurado revela estrutura típica de preparação para a traficância, com drogas separadas em pequenas porções, material para mistura (pó royal), embalagens e balança de precisão.

Assim,
a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas se tratar de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado n. 7 da TCCR/TJMT).

Destarte, restando cabalmente comprovadas a materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria do apelante, e ausente qualquer elemento capaz de gerar dúvida razoável, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta.

Em relação ao delito previsto no art. 2° da Lei n. 12.850/13, verifica-se que o apelante compunha grupo de aplicativo de celular formado por membros do Comando Vermelho, com estrutura hierarquizada, onde se discutiam temas internos da facção, inclusive questões relacionadas a disputa territorial com organização rival.

De acordo com a perícia realizada no aparelho celular do apelante, verificou-se que ele faz parte de um grupo de WhatsApp chamado “157 de xoxota”, cujos participantes se chamam de “família” e discutem assuntos relacionados ao Comando Vermelho, inclusive, em uma das conversas, um dos integrantes menciona que mora em Nova Mutum/MT e se queixa de que o “PCC” está dominando a região e que o Comando Vermelho não deveria deixar isto acontecer, momento em que outro integrante diz que isto já está sendo resolvido, pois eles estavam organizando “um povo” para “subir lá”.

Embora o apelante tenha negado integrar facção criminosa, é curioso observar que salvou em seu acervo pessoal diversas “figurinhas” características do Comando Vermelho, contendo imagens e simbologias próprias da organização, em uma delas consta a “orientação” de que não era para fornecer senha do aparelho celular para a polícia.

Conforme destacado na sentença, em determinado ponto da conversa no grupo de faccionados, o apelante mandou uma figurinha com a seguinte referência “Lojinha aberta”, cujo termo “lojinha” é usualmente atrelado a ponto de venda de drogas.

Além disso, infere-se a existência de diálogo do apelante com a sua namorada, em que ele diz que estava “
na ativa
” e confirma estar com a “
taxinha
” paga.

Em conversa na madrugada de 28/04/2020, outro interlocutor encaminha para o apelante o estatuto do Comando Vermelho.

Como se observa, os diálogos travados pelo apelante não indicam permanência casual em grupo do “Comando Vermelho”, mas evidenciam vínculo estável, funcional e consciente com a facção criminosa, cumprindo função específica relacionada à venda de drogas, na condição de “lojista”.

A explicação de que teria permanecido no grupo para “
impressionar a namorada
” ou por estar envolvido em briga pessoal não guarda qualquer compatibilidade com o teor e constância das interações obtidas pela perícia.

Com efeito, não se afigura plausível que alguém que não integre facção criminosa permaneça em grupo composto por seus membros e ainda encaminhe “figurinhas” contendo expressões claramente associadas à organização.

Desse modo, o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que o apelante integrava pessoalmente a mencionada organização criminosa, o que afasta a pretensão absolutória.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa objetiva o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos legais.

O pleito não procede.

A incidência da causa especial de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 exige a presença cumulativa dos requisitos, dentre os quais a não integração do agente a organização criminosa.

Conforme amplamente demonstrado pelas provas colacionadas aos autos, o apelante integrava o Comando Vermelho, fato evidenciado pelo conteúdo extraído do seu aparelho celular, o qual participava de grupo composto por membros da facção, destacando-se diálogo em que admite estar “na ativa” e com a “taxinha” paga, além do recebimento do estatuto da facção.

Estes elementos afastam, de modo inequívoco, a condição de agente isolado ou ocasional, revelando sua vinculação estrutural e funcional à atividade criminosa organizada, fator que impede a aplicabilidade da redutora pretendida.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Janderson Gustavo Ferreira Da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025